Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1004542-95.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Águas Lebrinha LTDA
Agravado: Estado de Mato Grosso
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Águas Lebrinha LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória no 1038478-22.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada.
Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a necessária suspensão da Portaria no 41/2021-SINFRA e respectiva aplicação da Resolução no 211/2016 do CONTRAN quanto às restrições envolvendo o tráfego de veículos que dependem de Autorização Especial de Trânsito (AET), na medida em que referido ato normativo editado pelo Estado impõe medidas restritivas que afetam consideravelmente a operação logística da empresa na Rodovia MT-251, condicionando o transporte das cargas apenas no período noturno e em dias úteis, sem perder de vista que a SINFRA também extrapolou a sua competência normativa e contrariou as diretrizes legais fixadas pelo órgão devidamente competente para tanto.
Na espécie, contextualiza que:
“atua, desde fevereiro de 1984 (ID 69208959), no setor de fabricação, comercialização, engarrafamento e distribuição de água mineral e/ou potável de mesa, exploração de jazidas minerais, fabricação de embalagens de material plástico e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.
Encontra-se sediada, há mais de 37 anos, às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), KM 62, município de Chapada dos Guimarães.
A Agravante vende seus produtos para municípios do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Pará.
Vê-se, portanto, que, nos termos da Portaria 41/2021 da SINFRA, em razão da sua localização (Rodovia MT-251), a Agravante, para realizar o transporte e a distribuição do seu produto, precisa, necessariamente, de Autorizações Especiais de Trânsito – AET. Isso porque, os caminhões que realizam o transporte da carga possuem Peso Bruto Total (PBT) acima de 26.000 Kg.
Ainda em virtude do estipulado na referida Portaria, tais AET só autorizam o tráfego dos veículos em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte.
Portanto, conclui-se que o transporte das cargas está completamente impossibilitado no período diurno e nos finais de semana e feriados (...)”.
Diante disso, pontua que, para além de não deter qualquer rota alternativa e de restar impossível a mudança da sede da empresa, sobretudo pela fonte de água mineral que explora, “a vedação trazida na Portaria 41/2021 da SINFRA, no que toca à proibição de trafegar na rodovia MT-251 no período diurno, onera excessivamente os custos da Agravante, tendo em vista que tal fato demandaria a contratação de um turno noturno para a realização do carregamento dos caminhões (...) A segunda condicionante imposta pela Portaria 41/2021, proibindo o trânsito na rodovia MT-251 durante os finais de semana, igualmente implica em ônus excessivo a Agravante”.
Assevera, ademais, que, para além da referida normativa extrapolar os limites da competência estadual, “a mencionada portaria passou a vigorar imediatamente após a sua publicação. Ou seja, não foi oportunizado à Agravante qualquer tempo hábil para preparo e adequação às exigências e condicionantes impostas pela nova regulamentação. Da mesma forma, as empresas situadas às margens da rodovia não participaram de qualquer consulta pública ou, sequer, foram comunicadas acerca das alterações implementadas pela Portaria 41/2021.
Afirma também que a concessão do pedido liminar não ostenta natureza satisfativa e nem implicará em ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, além de que as circunstâncias do caso em tela permitem relativizar a aplicabilidade do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.
Ao final, pugna, inclusive liminarmente, pelo provimento do recurso, a fim de que seja suspensa a Portaria no 41/2021 da SINFRA e que incida as disposições trazidas pela Resolução no 211/2006 do CONTRAN, no que se refere às restrições que envolvam o tráfego de veículos que dependam de AET, retirando, com isso, a proibição de trânsito de seus caminhões durante o período diurno e aos finais de semana.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
No caso em estima, após análise primária dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se que a agravante propôs a ação anulatória no 1038478-22.2021.8.11.0041, com pedido de tutela de urgência, objetivando a imediata suspensão da aplicabilidade da Portaria no 41/2021 da SINFRA e a respectiva incidência das diretrizes traçadas pela Resolução no 211/2006 do CONTRAN, a fim de que fosse retirada a proibição de trânsito dos seus caminhões durante o período diurno e nos finais de semana.
Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, veio o magistrado a quo a pontuar os seguintes fundamentos (id. 121228468):
“Na presente hipótese a Requerente objetiva a concessão da tutela antecipada para suspender em seu favor a aplicabilidade da Portaria N° 41/2021 da SINFRA, e em seu lugar, autorizar a incidência da Resolução N° 211/2006 do CONTRAN.
Em verdade, não se descuida do fato de que a Resolução n° 211/2006 do CONTRAN é mais vantajosa para a empresa tendo em vista sua atividade econômica. No entanto, torna-se imperioso aguardar o contraditório, especialmente por se tratar de medida excepcional que pode acarretar indevida ingerência no poder normativo do Executivo Estadual.
Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, tendo em vista o seu caráter satisfativo em relação ao pedido principal.
Dentro desse contexto, o art. 1°, §3° da Lei n. 8437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, estabelece:
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada (...)” (sic).
No ponto, para além dos fundamentos invocados pelo juízo a quo se reputarem legítimos neste momento processual, aparenta-se que o ato normativo questionado pelo agravante (Portaria no 41/2021-SINFRA), que inclusive se busca a suspensão, encontra-se expressamente revogado pela Portaria no 061/2021/GS/SINFRA-MT desde 20.10.2021 (DOE/MT em 20.10.2021), o que, à evidência, torna fragilizada a apreciação do pleito ora formulado.
Seja como for, ainda que se verifique que o conteúdo do ato questionado tenha sido provavelmente reproduzido, em sua essência, na Portaria editada posteriormente, observo que os parâmetros firmados para a emissão das Autorizações Especiais de Trânsito (AET) para trânsito na Rodovia MT 251 (como se apresenta no caso em tela) apenas em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte, vedando-se os finais de semana, levou em consideração decisão judicial proferida nos Autos 1193-83.2009.8.11.0024 (código 31788). Confira-se:
“Art. 3o As AET emitidas com permissão de tráfego nas rodovias e trechos com restrição determinada por esta Portaria terão as seguintes disposições:
(...)
II - para a Rodovia MT 251, levando em consideração a decisão Judicial nos Autos 1193-83.2009.811.0024 - cód. 31788, o trânsito será permitido em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte, sendo vedado o tráfego, mesmo com AET, nos finais de semana e feriados.”
Assim, considerando a edição de novo ato normativo e da pretensa observância a decisão judicial para estipulação dos parâmetros de transporte dos veículos pontuados na Rodovia MT 251, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Logo, à primeira vista, é de ser mantida a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado